Tribunal: TJDFT
Processo: 0732514-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732514-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HAGENBECK PARIZZI AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO HAGENBECK PARIZZI, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006111-30.2016.8.07.0014, integralizou a sentença, determinando a transferência de R$ 3.585,26 (três mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos) para conta judicial vinculada aos autos de n. 0000056-30.2017.5.10.0003, em trâmite na Terceira Vara do Trabalho de Brasília, bem como do restante do valor penhorado para a conta bancária do exequente Hugo. Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada, tendo em vista que a sentença executada estabeleceu a condenação de forma solidária para que a indenização a ser recebida pelo agravado seja paga no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte exequente, e não na porcentagem de 50% (cinquenta por cento), demonstrando que a penhora no rosto dos autos requerida pelo agravante deve ser sobre o valor integral executado. Destaca a importância da efetivação dos princípios da cooperação e da boa-fé processual. Tece outras considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora no valor total do Cumprimento de Sentença na origem. Preparo recolhido nos IDs 29788855 e 29790609. Intimado a esclarecer sobre o interesse recursal e efetuar a juntada do instrumento procuratório, o agravante explica que é o reclamante da ação trabalhista que penhorou no rosto dos autos da ação principal, informando que solicitou a sua habilitação na origem (ID 30136000), bem como juntou procuração no ID 30136001. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 101583596 dos autos originários): No bojo dos autos do PJe em epígrafe, após proferida sentença terminativa de quitação (ID: 94652018), sobreveio penhora realizada no rosto destes autos, oriunda da demanda n. 0000056-30.2017.5.10.0003, em trâmite na 3a Vara do Trabalho de Brasília (DF), promovida pelo reclamante JOAO HAGENBECK PARIZZI em desfavor do reclamado AMARO &amp; LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora credor na presente demanda, conforme com o termo acostado em ID: 95102380. Intimado (ID: 94902492), o exequente manifestou-se em ID: 97517877, sustentando, em síntese, a existência de penhora formalizada em autos destes distintos, bem como a titularidade dos valores contidos nestes autos exclusivamente em favor do credor HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA. Decido. De início, em consulta ao sistema PJe, exsurge dos autos de n. 0014480-86.2015.8.07.0001 a existência da mesma penhora efetivada nos presentes autos (vide anexo). Todavia, inexiste qualquer determinação de transferência de valores exarada daquele Juízo com destinação aos autos de onde se origina a constrição, razão pela qual a referida medida deve persistir. Lado outro, em que pese o teor da argumentação exposta pela parte credora, verifico que a sentença proferida nesta demanda constituiu título executivo judicial em favor de AMARO &amp; LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS e HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, consistente de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. Nessa ordem de ideias, mostra-se incabível a liberação integral dos valores na forma postulada, uma vez que, persistindo a medida constritiva, esta deve alcançar o patrimônio do credor AMARO &amp; LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS na exata medida do crédito a ele reconhecido, correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos danos morais indenizados, perfazendo o montante de R$ 3.585,26 (vide cálculo acostado no ID: 93429843). Ante as razões expostas, integro a sentença prolatada em ID: 94652018, nos termos que seguem: "Transcorrido em branco o prazo recursal, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância depositada (ID: 61625468), na forma que segue: - no valor de R$ 3.585,26, com as devidas atualizações, para conta judicial vinculada aos autos de n. 0000056-30.2017.5.10.0003, em trâmite na 3a Vara do Trabalho de Brasília (DF); e, - no valor de R$ 4.210,62, com as devidas atualizações, em favor do credor HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, cujos dados bancários encontram-se na petição de ID: 94344639." Oficie-se, de imediato, com as homenagens de estilo, ao Juízo da 3a Vara do Trabalho de Brasília (DF), referente aos autos de n. 0000056-30.2017.5.10.0003, para ciência do presente ato judicial. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os presentes autos. Intimem-se. O Código de Processo Civil prevê no artigo 857 a possibilidade de penhora de crédito em ação na qual o executado é credor. Vejamos: Art. 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito. § 1o O exequente pode preferir, em vez da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 (dez) dias contado da realização da penhora. § 2o A sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça no sentido de ser possível a penhora no rosto de Cumprimento Provisório de Sentença, já que, mesmo havendo mera expectativa de direito, já existe a possibilidade de satisfação da dívida. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXPECTATIVA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. BENS. BLOQUEIO. VIABILIDADE. 1. A constrição realizada por meio de penhora em rosto de autos é meio admissível para a satisfação da dívida, máxime quando o devedor não indica outros bens para adimplemento ou quando infrutíferas as buscas realizadas pelo credor. Inteligência do artigo 860 do Código Civil. 2. A penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles que, ainda, são objetos de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o devedor tem apenas expectativa de direito. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1236531, 07226506720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA COM DESTAQUE DOS AUTOS. ART. 860 DO CPC. RITO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPECTATIVA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora com destaque nos autos (ou no rosto dos autos) recai sobre direito litigioso postulado pelo devedor, mas credor em outra ação, a fim de que, na hipótese de êxito, o valor seja revertido para o exeqüente. 2. Essa modalidade de constrição se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, ou seja, sobre os quais o suplicado tem apenas expectativa de direito. 3. Demonstrada a expectativa de que a devedora receba crédito em outra ação judicial, na qual se pretende a penhora com destaque nos autos, mostra-se viável o deferimento da constrição, nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1088422, 07146089720178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 19/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido também entende o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO NA QUAL O DEVEDOR FIGURA COMO CREDOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. NECESSIDADE DE REGISTRO (LEI 6.015/1973, ARTS. 129, § 9o, E 130). POSSIBILIDADE DE PENHORA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 129, § 9o, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo. Precedentes. 2. Conforme já decidido no âmbito desta Corte, "A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida" (REsp 1.678.224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1652373/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 09/10/2020) RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITO LITIGIOSO NO ROSTO DOS AUTOS. ATO DE AVERBAÇÃO. PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE. CONFIDENCIALIDADE. PRESERVAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. EXCESSIVA ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 4. O direito litigioso, sobre o qual incide a regra do art. 674 do CPC/73, trata-se de direito futuro e eventual, porque subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado, sujeitando-se o terceiro, nele interessado, à sorte e aos azares do litígio para garantir o seu crédito por meio da penhora no rosto dos autos. 5. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02. 6. A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida. 7. A recente alteração trazida pela Lei 13.129/15 à Lei 9.307/96, a despeito de evidenciar o fortalecimento da arbitragem, não investiu o árbitro do poder coercitivo direto, de modo que, diferentemente do juiz, não pode impor, contra a vontade do devedor, restrições ao seu patrimônio. 8. O deferimento da penhora do direito litigioso no rosto dos autos não implica propriamente a individualização, tampouco a apreensão efetiva e o depósito de bens à ordem judicial, mas a mera afetação à futura expropriação, além de criar sobre eles a preferência para o respectivo exequente. 9. Respeitadas as peculiaridades de cada jurisdição, é possível aplicar a regra do art. 674 do CPC/73 (art. 860 do CPC/15), ao procedimento de arbitragem, a fim de permitir que o juiz oficie o árbitro para que este faça constar em sua decisão final, acaso favorável ao executado, a existência da ordem judicial de expropriação, ordem essa, por sua vez, que só será efetivada ao tempo e modo do cumprimento da sentença arbitral, no âmbito do qual deverá ser também resolvido eventual concurso especial de credores, nos termos do art. 613 do CPC/73 (parágrafo único do art. 797 do CPC/15). 10. Dentre as mencionadas peculiaridades, está a preservação da confidencialidade estipulada na arbitragem, à que alude a recorrente e da qual não descurou a Lei 9.307/96, ao prever, no parágrafo único do art. 22-C, que o juízo estatal observará, nessas circunstâncias, o segredo de justiça. 11. A ordem preferencial da penhora, prevista no art. 655 do CPC/73, somente poderá ser imposta ao credor em circunstâncias excepcionalíssimas, em que sua observância acarrete ofensa à dignidade da pessoa humana ou ao paradigma da boa-fé objetiva. 12. Hipótese em que se verifica que o devedor não demonstrou, concretamente, que a penhora no rosto dos autos do crédito que eventualmente venha a lhe caber no procedimento de arbitragem se mostra excessivamente gravosa, tampouco que a medida se mostra ofensiva à sua dignidade ou ao paradigma da boa-fé objetiva, de modo a caracterizar ofensa aos arts. 620 e 655 do CPC/73. 13. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019) No caso dos autos, a instituição bancária executada, ora agravada, é devedora do escritório de advogados e associados exequente no Cumprimento de Sentença em que foi realizada a penhora no rosto dos autos, em contrapartida o terceiro interessado, ora agravante, é credor do escritório de advogados e associados nos autos sob n. 0000056-30.2017.5.10.0003 em trâmite na Terceira Vara do Trabalho de Brasília, no qual requereu a penhora no rosto dos autos, realizada conforme o termo de ID 95105694 (autos originários). O Juízo de origem levando em consideração a sentença que constituiu o título executivo em favor do agravado proferiu a decisão agravada estabelecendo que a importância a ser depositada para a conta judicial vinculada ao processo da justiça trabalhista, em que o agravante atua como exequente, será de R$ 3.585,26 (três mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos), dado que a medida constritiva só pode alcançar o patrimônio do credor, ora agravado, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) dos danos morais indenizados. Em análise dos autos na origem, observa-se que a sentença executada condenou o réu a indenizar os autores, entre eles o agravado, nos seguintes termos (ID 3277126): (...) Deste modo, atento à extensão do dano, ao direito de personalidade violado, às condições das partes envolvidas e atendendo a um critério de razoabilidade e equidade, tenho como adequado à compensação dos danos morais suportados pela parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Referida quantia, frente à gravidade e consequência da conduta no caso concreto, além de não ser apta a configurar enriquecimento sem causa do autor, se afigura suficiente a impor reprimenda à desarrazoada conduta ilícita praticada pelo réu, para que noutras ocasiões não caia em recidiva, e viole, novamente, o ordenamento jurídico pátrio. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores para CONDENAR o réu a indenizar os requerentes por danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidas monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença, somados a juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (01 de dezembro de 2014). Em consequência, extingo o processo com apreciação de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento, à razão de 50% cada, das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. (destaquei) Dessa forma, nota-se que a indenização por danos morais não foi determinada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, ora exequentes no Cumprimento de Sentença, pelo contrário, houve uma única condenação desse montante a ser dividido entre os dois exequentes, entre eles o agravado. Assim, correta a decisão agravada que limitou a medida constritiva da penhora no rosto dos autos para que atinja somente o percentual devido pelo executado na ação trabalhista, em que o agravado é credor do agravante. Dessa forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo a incólume decisão agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, se manifeste no prazo legal. Brasília, DF, 26 de outubro de 2021 18:31:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador